Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005227-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
OI MÓVEL S/A
AGRAVADO(S):
JOANA MOREIRA LOPES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MÓVEL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, que em cumprimento de sentença nos autos da Execução de Sentença n.o 12606-83.2014.811.0003 (Cód. 758767), movida por JOANA MOREIRA LOPES que julgou improcedente a impugnação à penhora, indeferindo levantamento da penhora e consequente extinção do feito.
Inconformado com a decisão judicial, a agravante aduz que o crédito, objeto da demanda, constitui novação, pois encontra-se em recuperação judicial e a constrição pode frustrar o plano recuperacional, inclusive viola a lista de credores que aguardam o trâmite correto do feito.
Diz que o prosseguimento do feito com ocorrência de constrição causará notório prejuízo à agravante. Demais disso, evidente o risco de frustração do plano recuperacional.
Com estes argumentos, requer o deferimento do efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido sob o Id. 35925471.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a empresa agravante/executada busca o efeito suspensivo recursal com vistas a sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
O art. 49 da Lei no 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Todavia, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.
Verifica-se que o crédito decorrente da presente ação foi constituído com o trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento, transcorrido em 14.12.2016, conforme certificado nos autos de origem (Cód. 758767), portanto, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial - 20/06/2016. Dessa forma, não se sujeita ao instituto.
Em recurso semelhante, já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA OI MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – INOCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR – NÃO CABIMENTO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO – FATO GERADOR – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROSSEGUIMENTO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 49 da Lei n.o 11.101/05 preceitua que não são todos os credores que se submetem ao juízo da recuperação judicial da empresa devedora, mas apenas aqueles cujos créditos existirem na data do pedido.
Embora o evento danoso e a distribuição da ação declaratória sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial da demandada, o direito pretendido somente foi reconhecido procedente com decisão transitada em julgado em data posterior, razão pela qual o crédito exequendo não sofreu novação e não se submete à competência do Juízo falimentar.
Reconhecida a natureza extraconcursal do referido crédito, não há falar na extinção da execução originária, nem mesmo na sua submissão ao plano homologado.” (AI 1010916-35.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).
Por outro lado, importante esclarecer que os danos inerentes à aludida constrição, pelo menos em princípio, se constata tratar-se de dano inerente a todo feito executivo, não se revelando como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora